Tribunal: TJDFT
Processo: 0740532-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740532-68.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CLÁUDIO ARAÚJO MONTEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prova. Nulidade. Tráfico privilegiado. Restituição de bem apreendido. Perdimento. Pena de multa. Condição financeira do réu. Gratuidade. 1 - Havendo fundadas razões (justa causa) de que no interior do domicílio ocorria tráfico de drogas – agentes foram monitorados e flagrados vendendo drogas a usuário que estava com porções de “skunk” e haxixe e confirmou a transação -, e se do atraso decorrente da obtenção de mandado judicial se possa inferir que a prova do crime ou a droga será destruída ou ocultada, pode ocorrer o ingresso dos policiais no imóvel sem mandado judicial. 2 - Se as provas não permitem concluir que uma das acusadas agia em unidade de desígnios com os demais acusados, absolve-se-a do crime de tráfico de drogas e, por consequência, e da associação para o tráfico. 3 - A associação para o tráfico de drogas - crime formal - consuma-se com a união dos envolvidos, de forma estável e duradoura, para a prática do tráfico de drogas. Não provado o vínculo estável e duradouro entre os acusados, devem ser absolvidos do crime de associação para o tráfico. 4 - Se o réu é primário, as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis e se não há provas de que se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, incide a causa de diminuição da pena do § 4odo art. 33 da L. 11.343/06. 5 – Veículo, motocicleta e apetrechos (balança de precisão, plástico filme e faca) usados para o tráfico de drogas sujeitam-se a perda em favor da União (CF, art. 243, § único, e L. 11.343/06, art. 63, I). 6 - A pena de multa, decorrente do preceito secundário do tipo penal, de aplicação obrigatória, não pode ser afastada em razão da condição econômica do acusado. Do contrário, haveria afronta ao princípio da legalidade. 7 - A hipossuficiência econômica do réu não afasta a pena de multa nem é causa suficiente para reduzir a quantidade de dias-multa. Serve, apenas, de parâmetro para se definir o valor do dia-multa, que, fixado no padrão unitário mínimo legal, deve ser mantido. 8 - A pretensão aos benefícios da gratuidade de justiça deve ser examinada pelo juízo da execução penal, competente para tanto (Súmula n. 26 deste Tribunal). 9 – Apelações do primeiro e do terceiro apelantes providas em parte. Provida a da segunda apelante. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 6o, incisos II e III, 241, 242, 243, 303, 381, incisos II e III, 564, inciso IV, e 619, todos do Código de Processo Penal, e 5o, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, sustentando a nulidade de sua prisão em flagrante, em razão da inviolabilidade de domicílio, pois não demonstrada a existência de fundadas razões nem a urgência que a justificassem, além de não ter tido consentimento do morador. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ; b) artigo 386, incisos I, II, IV, V e VII, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 por ausência de fundamentação na decisão condenatória, devendo ser aplicado o princípio do in dubio pro reo; c) artigos 59 do Código Penal e 33, §4o e 42, ambos da Lei 11.343/2006, requerendo, subsidiariamente, o reconhecimento da causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado Ao final, pugna pela concessão da gratuidade de justiça e pela restituição de todos os bens apreendidos, bem como que, caso seja mantida a pena de multa, que ela seja aplicada considerando a situação financeira do acusado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Inicialmente, quanto ao pleito de concessão de gratuidade de justiça formulado no apelo, nada a prover, tendo em vista, inclusive, o entendimento assente no STJ de que “Conforme orientação da Corte Especial firmada no julgamento do EARESP n. 1809270, não é exigível o preparo na interposição dos embargos de divergência em matéria criminal, por aplicação da Lei n. 11.636/2007, que prevê a isenção de custas em processo criminal em sentido amplo, o que enseja a apreciação do recurso manejado pela parte” (AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.802.191/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 23/2/2022, DJe de 25/2/2022). No mesmo sentido a decisão monocrática proferida no RHC n. 176.898: “destaco que o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça não comporta deferimento "tendo em vista que a Lei n. 11.636/2007 disciplina, em seu art. 7o, que não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada" (Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 01/03/2023. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 6o, incisos II e III, 241, 242, 243, 303, 381, incisos II e III, 564, inciso IV, e 619, todos do CPP, bem como ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “O ingresso dos policiais no domicílio do primeiro apelante, como se deu na hipótese – o primeiro e o terceiro apelante foram monitorados saindo da casa do primeiro apelante e, depois, flagrados vendendo drogas a usuário, que confirmou a transação -, é exceção à garantia da inviolabilidade do domicílio. Não era necessário aguardar mais evidências para aperfeiçoar as investigações ou mesmo requerer autorização judicial para ingressar no domicílio. As circunstâncias que antecederam o ingresso dos policiais no domicílio evidenciaram a situação de flagrância. Daí porque regular o ingresso dos policiais no domicílio do primeiro apelante, bem como as provas produzidas. Portanto, ao contrário do alegado pelos apelantes, não há falar em nulidades das provas por ofensa à inviolabilidade de domicílio” (ID 49214372). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7 do STJ é óbice também para a análise do dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea 'c' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp n. 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). A propósito, confira-se: “Para se alterar as premissas fáticas consideradas pelas instâncias ordinárias que fundaram a conclusão pela inocorrência de indevida violação de domicílio, não se prescinde de revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo o óbice da Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.376.304/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023). Em relação à aventada afronta ao artigo 5o, incisos XI e LVI, da CF, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Com efeito, “Não cabe ao STJ analisar suposta ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que a título de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no PUIL n. 3.194/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 20/6/2023, DJe de 22/6/2023). Também não deve ser admitido o apelo especial no que se refere ao apontado malferimento ao artigo 386, incisos I, II, IV, V e VII, do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, ”A reforma do v. acórdão recorrido, para rever seus fundamentos e concluir pela absolvição do agravante, demanda inegável necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos, soberanamente delineado perante as instâncias ordinárias, já que tal providência, como se sabe, é inviável pela via eleita, cujo escopo se limita ao debate de matérias de natureza eminentemente jurídica, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, segundo o qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (AgRg no AREsp n. 1.997.477/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). Pelo mesmo enunciado sumular, melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 59 do CP e 33, §4o e 42, ambos da Lei 11.343/2006, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Pretendem os apelantes seja reconhecida a causa de diminuição do art. 33, § 4o, da L. 11.343/06 - tráfico privilegiado. (...) Para que seja aplicada a causa de diminuição, os requisitos, cumulativos, devem ser todos preenchidos pelo agente. O primeiro apelante tem maus antecedentes e é reincidente. E as denúncias o apontavam como traficante em várias regiões do Distrito Federal, o que indica que se dedica a atividades criminosas” (ID 49214372), a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto aos pedidos de restituição de todos os bens apreendidos e de redução da pena de multa, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025